Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702554-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA contra o JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória (Processo no 0709443-85.2021.8.07.0014). Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada por ABDON DE SOUZA FAVELA em desfavor de FR MULTIMARCAS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (Processo no 0709443-85.2021.8.07.0014). Ao suscitar o conflito (ID 32260760), o Juízo suscitante expõe que, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício. Sustenta que, ainda que a parte tenha incorrido em erro, não cabe ao autor depois de distribuída a ação pleitear sua redistribuição, em vista a perpetuação da competência, nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil. O Juízo suscitado, por sua vez, ao declinar da competência (ID 114049405 dos autos originais), fundamenta a decisão no fato de que a parte autora é domiciliada na Comarca de Valparaíso de Goiás (GO) e a ré no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento. Defende que, dessa forma, não se trata de declinação de ofício de competência territorial, mas de controle jurisdicional de pressuposto do processo, haja vista que a escolha do foro não obedeceu às regras processuais. Argumenta, ainda, que a questão não pode ficar subordinada à leitura superficial da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, e se pretender que, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, não pode ser declinada de ofício, sob pena de dar azo ao estabelecimento de competência sui generis, não prevista no Código de Processo Civil e em violação ao Juiz Natural. Alega, por fim, que a escolha do juízo se deu por erro ou ignorância, o que afastaria a perpetuação da competência. O conflito foi recebido, tendo sido designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 32305044). Os autos não foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, por não se tratar das hipóteses de intervenção do Ministério Público, previstas nos artigos 178 e 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Observo que a matéria discutida encontra solução em súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente conflito, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; De igual modo, o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu artigo 209, inciso I, estabelece a possibilidade de o relator julgar de plano o conflito de competência que lhe foi submetido, quando sua decisão se fundar em súmula do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília – SUSCITANTE, em face do Juízo da Vara Cível do Guará – SUSCITADO, que declinou da competência, de ofício, ao fundamento de que a ação foi ajuizada em foro aleatório, ou seja, que não corresponda ao do domicílio da parte autora, do réu, de eleição ou onde se deva cumprir contrato, o que justificaria a propositura da demanda naquele Juízo e sua incompetência absoluta para apreciar a lide. Razão assiste ao Juízo Suscitante. A ação de origem é fundada em relação de consumo em que o consumidor é o autor, sendo a competência nesses casos relativa, conforme artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que conferiu ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor ou até mesmo no foro de eleição quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Cuida-se, portanto, de competência relativa, pois possui natureza territorial. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação dos réus, estes alegarem preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária do Guará, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu porventura suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo o agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n. 1266839, 07117482120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/07/2020, Publicado no DJE: 03/08/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - A competência na ação de reparação de danos materiais relativa a valores da conta individual do PASEP é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária a alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. Decisão reformada. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n. 1265254, 07066660920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2020, Publicado no DJE: 31/07/2020) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado na ação de execução de título extrajudicial. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ?a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício?. 3. Não se admite que o Magistrado induza o autor a requerer a redistribuição do feito. Nestes casos, a intimação do autor para apresentar os motivos que o levaram a propor a demanda em foro diverso do seu domicílio encoberta a declinação de ofício. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Guará. (Acórdão n. 1264604, 07111965620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/07/2020, Publicado no DJE: 24/07/2020) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão n.1220595, 07214511020198070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/12/2019, Publicado no DJE: 18/12/2019) Portanto, ainda que o Juiz entenda que o autor ajuizou ação em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei, não pode declinar de ofício da competência, pois, como mencionado, a competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação, devendo-se ressaltar que no caso vertente o consumidor é o autor da demanda. Nessa conformidade, não se constata, de imediato, prejuízo para a parte ré na tramitação do feito no Juízo Suscitado. Cumpre, ainda, destacar que, não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da parte requerida, aptos a ensejar o declínio da competência, de ofício, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado, qual seja, Vara Cível do Guará. Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, da Vara Cível do Guará, para processar e julgar a ação de rescisão contratual c/c indenizatória. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator